Tribunal: TJMT
Processo: 1003036-07.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003036-07.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ LUNIZETE MARTINS LIMA - CPF: 299.893.101-49 (RECORRENTE), ANA MARIA SANTANA BRITO DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 019.223.981-36 (ADVOGADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
EXTINÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Prescrição de pleitos em face da Fazenda Pública.
As dívidas passivas da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem
(STJ
AgInt
no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)
.

O fundo de direito à retificação de promoção de Policial Militar extingue com a sua inatividade, pois o STJ orienta
"no sentido de reconhecer a prescrição do próprio fundo de direito como própria às hipóteses de ação de retificação de ato de aposentadoria, em se verificando o transcurso de mais de cinco anos entre o ato da aposentadoria e a propositura da ação dirigida à sua modificação"
(STJ.
EREsp
n. 701.358, Ministro Hamilton Carvalhido, DJEN de DJ 27/02/2007). Considerando que a parte reclamante
se encontra
na inatividade desde 26/03/2007 (cf. ato 1042/2007, decorrente do processo 279520/2006, duplicado no Diário Oficial do dia 26/3/2007, edição 24560, pág. 4) e a presente ação de retificação da promoção foi ajuizada em 10/02/2024, a pretensão autoral encontra-se integralmente prescrita. Na sentença constou a seguinte fundamentação:
"
In
casu
, busca o autor as promoções na carreira militar de forma retroativa a graduação para concorrer à promoção a graduação de 3° Sargento PMMT a contar de Setembro de 2008, a gradação de 2° Sargento a contar de Setembro de 2012, a graduação de 1° Sargento a contar de Setembro de 2015 e a graduação de Subtenente a contar de Setembro de 2018 nas mesmas condições dos militares que figuraram a referida publicação, sendo ainda garantido o direito a PROMOÇÃO DE SUBTENENTE independentemente do número de vagas. Da análise detida dos autos, verifica-se que o autor ajuizou a presente ação em 10/2/2024. Logo, é caso de se reconhecer, a prescrição da pretensão autoral.
"

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 800,00 (art. 85, § 8º, do CPC)
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC), se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003036-07.2024.8.11.0003

Origem
:
PRIMEIRO
JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
LUIZ LUNIZETE MARTINS LIMA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LUIZ LUNIZETE MARTINS LIMA
ajuizou reclamação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
. Noticiou que: a) ingressão na carreira militar em 25/2/1984, sendo graduado a cabo em 5/9/2004; b) mesmo depois do interstício de 4 anos, lhe foi negado a promoção a terceiro sargento; c) a Lei Complementar 271/2007; d) tem direito
às sucessivas promoções
até
ao
posto de subtenente. Requereu sua promoção gradual a: a) 3° Sargento (partir de setembro de 2008), b) 2°Sargento (a partir de setembro de 2012), c) 1° Sargento (a partir de setembro de 2015); e d) Subtenente (a partir de setembro de 2018),independentemente do número de vagas disponíveis.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:

"Vistos, etc.

Cuida
-se de
ação

ordinária
de
promoção

manejada

por
Luiz
Lunizete
Martins Lima
em

desfavor
do Estado de Mato Grosso,
objetivando
a
condenação
do
requerido
a
proceder

às

promoções
do
requerente
de forma
retroativa a graduação para concorrer à promoção a graduação
de 3° Sargento PMMT a
contar
de Setembro de 2008, a
gradação
de 2° Sargento a
contar
de Setembro de 2012, a
graduação
de 1° Sargento a
contar
de Setembro de 2015 e a
graduação
de
Subtenente
a
contar
de Setembro de 2018
nas

mesmas

condições
dos
militares
que
figuraram
a
referida

publicação
,
sendo

ainda

garantido
o
direito
a PROMOÇÃO DE SUBTENENTE
independentemente
do
número
de
vagas
. O
requerido

em

sua

defesa
,
alega

em

síntese
, a
prescrição
e no
mérito

a

improcedência
da
ação
. É a
suma
do
essencial
. Da
prescrição
:
Cuida
-se de
ação

declaratória

contendo

evidente
carga
condenatória
, o que
faz

incidir
,
na

espécie
, o
entendimento
do E. Superior Tribunal de Justiça
assim

firmado
:
“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MODIFICAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM CARGA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA PARANAPREVIDÊNCIA. INSCRIÇÃO DE SERVIDORES. LEI 14.832/2005. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. 1.
Não
se
configura

a

alegada

ofensa

ao

artigo
1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal de
origem

julgou

integralmente
a
lide
e
solucionou
, de
maneira

amplamente

fundamentada
, a
controvérsia
,
em

conformidade
com o que
lhe

foi

apresentado
. O
aresto

vergastado

explicitou
ser
aplicável

ao

caso
a
prescrição

regulada

pelo

Decreto
20.910/1932
em

razão
de a
ré

ter

natureza
de
autarquia
. 2. O
acórdão

recorrido

coaduna
-se com o
entendimento
do Superior Tribunal de Justiça de que,
em
se
tratando
de
ação
que visa
configurar

ou

restabelecer

uma

situação

jurídica
,
cabe

ao

servidor

reclamá
-la
dentro
do
quinquênio

seguinte
, sob
pena
de
ver
o
seu

direito

prescrito
,
consoante

estipulado
no art. 1º do
Decreto
20.910/1932. 3.
Recurso
Especial
não

provido
.” (
REsp
: 1725.336 PR 2018/0011522-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de
Julgamento
: 21/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
22/11/2018) No que
tange
o
prazo

prescricional
de
todo
e
qualquer

direito
contra a Fazenda Pública, o art. 1º do
Decreto
nº 20.910/1932,
dispõe
o
seguinte
: “Art. 1º As
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
.” Como no
presente

caso

trata de hipótese do reconhecimento de direito do servidor
,
policial

militar
, à
modificação
de
sua

situação

jurídica
fundamental,
ato

único
, de
efeito

concreto
e
permanente
, no que
concerne
a
revisão
de
seu

ato
de
promoção

na

carreira
, a
prescrição

aplicada
é de
fundo
de
direito
à
promoção

postulada
,
nos

termos
do
referido

artigo
1º do
Decreto
nº 20.910/1932. Nesse
sentido
: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REVISÃO DE ATOS DE PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.1.
Cuida
-se,
na

origem
, de
ação

ordinária

ajuizada

pelo

ora

agravante

em

desfavor
do Estado de Alagoas,
objetivando

provimento

jurisdicional
para
assegurar-lhe
o
direito
de
promoção

ao

posto
de
Capitão
PMAL.2. De modo a
subsidiar
o
pedido
de
promoção
, o
autor

ampara
-se
na

premissa

segundo
a qual
suas

promoções

às

graduações
de Cabo, Terceiro-Sargento, Segundo-Sargento e Primeiro-Sargento
foram

concedidas
com
atraso
pela
Administração
,
causando
,
em

verdadeiro

efeito

cascata
,
retardo

indevido

na

concessão da promoção à graduação de Subtenente e ao

posto
de Segundo-Tenente,
impedindo
, via de
consequência
,
outras
promoções.3. Na forma da
jurisprudência

desta
Corte, "
cada

ato

promocional

na

carreira
do
policial

militar
é um
ato

único
, de
efeitos

concretos
e
permanentes
, e que
estabelece
,
assim
, o
marco
do
prazo

prescricional
para o
questionamento
do
direito
à
promoção
com base
nos

requisitos

preenchidos
no tempo
alcançado

por

cada
um deles" (
AgInt
no
REsp
n. 1.930.871/TO, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 2/9/2021). Nesse
mesmo

sentido
:
REsp
n. 1.882.350/AM, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 17/11/
2020;REsp
n. 1.758.206/MA, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 27/11/2018.4.
Considerando
-se que a
subjacente

ação

ordinária

foi

ajuizada

em
18/7/2016 (
já
tendo
sido

ultrapassados

mais
de
cinco

anos
da
promoção
do
autor
à
graduação
de Cabo,
ocorrida

em

momento
anterior a 3/2/2006),
quando
o
autor

foi

promovido
a Segundo-Sargento,
como

confessado

na

petição

inicial
,
resta

evidenciada
a
prescrição
do
próprio

fundo
de direito.5.
Agravo

interno

desprovido
. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.172.716/AL, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/8/2023,
DJe
de 16/8/2023.) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÕES. PRETERIÇÃO. ATO OMISSIVO CONTINUADO. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.1. Na
hipótese
, a
pretensão

autoral

não
se vincula
tão

somente
à eventual
ilegalidade

na

concessão

tardia
da
promoção
a Cabo PMMA (
neste

ponto

alcançada
pela
prescrição
do
fundo
de
direito
), mas
também
à
omissão
da
Administração

em

conceder

aos

autores
,
ora

agravados
, as
promoções

subsequentes
, a tempo e modo
definidos

na

legislação
de regência.2. Ato
omissivo

continuado
,
cuja

existência
é
confessada

pelo

próprio
Estado do Maranhão
em

seu

agravo

interno
,
ao

reconhecer
que, "
mediante

decreto
e
atos

administrativos
que
promoveram
outros
servidores
,
não

observou

os

nomes
dos
Agravados
" (fl. 349).3. "Em se
tratando
de
ato

omissivo

continuado
da
Administração
,
não

há

falar

em

prescrição
do
próprio

fundo
de
direito
, mas
tão-somente

em

relação
de
trato

sucessivo
.
Incidência
da
Súmula
85/STJ" (
REsp
n. 1.041.252/CE, relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA,
DJe
de 16/11/2009). Nesse
mesmo

sentido
:
REsp
n. 1.609.251/RS, relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 14/2/2020.4.
Agravo

interno

desprovido
.(
AgInt
no
REsp
n. 2.041.963/MA, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/8/2023,
DJe
de 16/8/2023.) In
casu
,
busca
o
autor
as
promoções

na

carreira

militar
de forma
retroativa a graduação para concorrer à promoção a graduação
de 3° Sargento PMMT a
contar
de Setembro de 2008, a
gradação
de 2° Sargento a
contar
de Setembro de 2012, a
graduação
de 1° Sargento a
contar
de Setembro de 2015 e a
graduação
de
Subtenente
a
contar
de Setembro de 2018
nas

mesmas

condições
dos
militares
que
figuraram
a
referida

publicação
,
sendo

ainda

garantido
o
direito
a PROMOÇÃO DE SUBTENENTE
independentemente
do
número
de
vagas
. Da
análise

detida
dos autos,
verifica
-se que o
autor

ajuizou
a
presente

ação

em
10/2/2024. Logo, é
caso
de se
reconhecer
, a
prescrição
da
pretensão

autoral
.
Dispositivo
: Diante
o
exposto
, e
por

tudo
que dos autos
consta
,
opino
para RECONHECER a
prescrição
do
direito

vindicado

pelo

autor
.
Julgo

extinto
com
resolução
de
mérito
a
presente

demanda
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
II do CPC. Sem
custas
e
honorários

advocatícios

nesta

fase
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, da Lei
n.º
9.099/95.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença

ao
Juiz
Togado
para
homologação
,
nos

termos
do
artigo
40, da Lei
n.º
9.099/95 c/c
artigo
8º,
p.ú
., da Lei
Complementar

nº
270/2007. Paulo Henrique Gaspar da Silva Juiz
Leigo
Vistos, etc. Com
fundamento
no art. 40 da Lei
n.º
9.099/95, HOMOLOGO o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo

juiz

leigo
, para
todos

os

efeitos

legais
.
Publique
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.
Rondonópolis
-MT, data
registrada
no
sistema
. Aroldo José Zonta
Burgarelli
Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que: a)
houve
a
prescrição

apenas
das
verbas

anteriores

à
5
anos
, visto que
não

há

extinção
do
fundo
do
direito
; e b)
preenche

todos

os

requisitos
para as
sucessivas

promoções
.
Requereu o provimento do recurso para afastar a prescrição e julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025